Tribunal: STF
Processo: RHC 58913
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
CONTRABANDO. JOIAS DE PEQUENA QUANTIDADE E VALOR, QUE VIAJANTE LEVA
CONSIGO PARA O EXTERIOR, NÃO CONSTITUI MERCADORIA, E SE FOSSE, NÃO
SERIA DE SAIDA PROIBIDA NEM, NA CIRCUNSTANCIA, DEPENDERIA DE
COBERTURA CAMBIAL. - CRIME INEXISTENTE.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO E PROVIDO.